Tribunal: TJDFT
Processo: 0726028-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO E PENHORA DE DINHEIRO. CONSTRIÇÃO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ART. 833, § 2o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, nos autos de cumprimento de sentença instaurado para satisfação de dívida alimentar, rejeitou a impugnação à penhora de R$560,24 (quinhentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), valor encontrado na conta bancária do executado, ora agravante, por meio da plataforma Sisbajud.
2. Com base no § 2o do art. 833 do CPC, é incabível aplicar ao caso concreto as regras de impenhorabilidade suscitadas nas razões recursais, pois a constrição impugnada se destina a pagamento de prestação alimentícia.
3. Verifica-se que os documentos juntados aos autos são insuficientes para comprovar as alegações de que a verba penhorada teria natureza salarial e seria destinada à subsistência do agravante e de seu núcleo familiar. Sequer consta nos autos extratos bancários para revelar a origem e o destino das movimentações financeiras e não foram juntados elementos capazes de demonstrar que o dinheiro seria utilizado para compra de fórmula especial para alimentação de uma das filhas do recorrente.
4. Em razão da inércia do agravante para cumprir o disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, que atribui ao executado a incumbência de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conclui-se que a decisão agravada não deve ser reformada.
5. Recurso conhecido e desprovido.